Tribunal: TJSP
Processo: 2181914-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06). Apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas (196 porções de 'maconha', com peso líquido de 454,72 gramas; e 215 invólucros de 'cocaína', pesando 111,8 gramas), além de dinheiro, anotações e um veículo – Pleito de revogação da prisão preventiva. Pressupostos da segregação cautelar presentes – Paciente

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06). Apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas (196 porções de 'maconha', com peso líquido de 454,72 gramas; e 215 invólucros de 'cocaína', pesando 111,8 gramas), além de dinheiro, anotações e um veículo – Pleito de revogação da prisão preventiva. Pressupostos da segregação cautelar presentes – Paciente reincidente e que responde a processo por crime análogo. Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Não reconhecimento. Seguimento regular da ação penal, consideradas as peculiaridades do caso – Constrangimento ilegal não caracterizado – Recomendação no 62 do CNJ. Natureza administrativa e não jurisdicional. Indispensável a análise do caso concreto. Requisitos do artigo 4o não evidenciados – Ausência de ilegalidade manifesta – Ordem denegada.